Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704363-58.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA EMBARGADO: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, VALMIRA SIMOES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA (ID 48358208) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 47955418). Nos termos do art.1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator